Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA INSTÃNCIA SUPERIOR.
I. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não destinam a submissão da matéria a reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para suprir qualquer omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
II. Não estando configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes da relação processual.
III. O enfrentamento das questões deduzidas nos presentes embargos já se mostra suficiente para fins de prequestionamento da matéria e interposição de recurso à instância superior.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.